Tribunal: STF
Processo: ARE 1367092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança - ICMS - Pretendida a liberação de mercadoria mediante a apresentação de guia de liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS com fundamento de isenção no art. 41, inciso I, do RICMS -Autoridade coatora que notificou a impetrante para a alteração do fundamento legal da isenção para o art. 41, inciso V, do RICMS - Alegação de que a recusa no visto da guia enseja a retenção ilegal da mercadoria e que o Fisco deve lavrar o auto de infração a permitir a discussão acerca do fundamento legal da isenção - Inexistência de ilegalidade no ato coator - A notificação para a alteração do fundamento legal da isenção já enseja a apelante a possibilidade de discussão administrativa e/ou judicial acerca da matéria, sendo despicienda lavratura de auto de infração - Autoridade coatora que não se recusa a dar a isenção, de modo que inexistente perigo de retenção do bem - Inaplicabilidade das Súmulas 70 e 323 do STF - Preocupação de eventual prejuízo aos negócios do impetrante que não enseja a obrigatoriedade da autoridade coatora de confirmação do fundamento legal por ele indicado, sem que haja demonstração patente do quanto alegado - Meios legais a disposição da impetrante - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LXIX; 93, IX; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante requer seja a autoridade coatora impelida a visar a guia comprobatória de exoneração de ICMS por ela apresentada com fundamento de isenção no art. 41, I do Anexo I do RICMS, sob o argumento de que a ausência de tal visto gera a retenção da mercadoria, o que estaria vedado pelas Súmulas 70 e 323 do STF. Diz que se o Fisco entende que não é caso de isenção, ou que é caso de isenção por outro fundamento, deve lavrar o auto de infração e imposição de multa a permitir a discussão via administrativa e/ou judicial.



    (...)



    De fato, a autoridade coatora ao analisar a guia apresentada pela impetrante entendeu que o produto por ela importado não se enquadrava na isenção prevista no artigo 41, I do Anexo I do RICMS, mas, sim, na isenção do art. 41, inciso V, do mesmo diploma legal, notificando a impetrante a refazer a guia de modo a atender a legislação de regência (fl. 40/41 e 88). Dessa forma, discordante da notificação que determinou a alteração do fundamento legal para a isenção, já poderia a impetrante usar a via administrativa e/ou judicial para impugná-lo, sendo despicienda a lavratura do auto de infração para tal mister. É dizer, a autoridade coatora já se manifestou acerca do enquadramento legal que entende cabível ao caso, devendo a impetrante impugná-lo caso discorde e, não, tentar obrigar que a autoridade vise a guia para liberar a mercadoria com o fundamento legal apresentado pela impetrante, e depois lavrar auto de infração. No mais, segundo a própria impetrante, faz-se necessário apresentar a comprovação de exoneração do imposto para fins de retirada das mercadorias do recinto alfandegado, tal como prevê o art. 54 da Instrução Normativa SRF n. 680/06. No caso presente, a autoridade coatora não se recusou a conceder a exoneração do imposto, mas, somente, entende que a isenção tem base em outro fundamento legal, de modo que ausente impeditivo de liberação da mercadoria a ensejar a aplicação analógica das Súmulas 70 e 323 do STF. E, nesse ponto, é de se frisar que o pedido do presente mandamus, reiterado no recurso de apelação, é de que seja concedida “em definitivo a segurança pleiteada no presente writ, afastando ato coator que, por considerar equivocado o inciso do dispositivo indicado na guia de exoneração do ICMS, exigiu o pagamento do imposto estadual, o que configura ato oblíquo para pagamento do ICMS, vedado pelas Súmulas 70 e 323 do STF”. Ora, conforme já explanado, inexistente ato coator que exige pagamento de imposto a ensejar a aplicação das Súmulas 70 e 323 do STF, uma vez que não se recusou a autoridade coatora a conceder a isenção ao produto importado pela impetrante, não existindo óbice para a liberação da mercadoria. Assim, se a preocupação da impetrante é o eventual prejuízo aos negócios em obter a isenção com fundamento em ser o produto importado um aditivo e, não, um estimulador, deve pelos meios administrativos e judiciais adequados propor a discussão do tema, provando o quanto alegado, e, não, via oblíqua, tentar conseguir a liberação da mercadoria com base no fundamento legal da isenção por ela indicado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente